Tribunal: TJMT
Processo: 1013218-66.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013218-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVANTE), H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução de Título Extrajudicial
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA
ONLINE
– IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, embora a penhora
online
constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do
arresto
online, ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil/15. No caso, ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual. Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o
arresto
online. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAIADO PNEUS LTDA.,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1004400-57.2021.8.11.0055 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de
H.HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES
– indeferiu o pedido de arreto online.

Inconformado em suas razões alega em síntese, que o juízo “a quo” indeferiu o pedido de arresto online, aduzindo que não houve esgotamento dos meios de localização do agravado.

Assevera que o art. 830 do Código de Processo Civil estabelece que, não encontrado o devedor, ser-lhe-á arrestado tantos bens quantos bastem para garantia da execução.

Destaca que a única condição prevista na legislação é não localização do devedor, portanto, que não cabe ao juízo criar requisitos não previstos em lei.

Afirma ser desnecessário que sejam realizadas inúmeras tentativas de citação do devedor, para, somente então, seja realizado o arresto de seus bens, inclusive o arresto online.

Que o Agravado não foi localizado, portanto devidamente preenchido o requisito exigido; ainda, destaca que tentativa de citação se deu no endereço fornecido pelo próprio devedor.

Consigna que o arresto online prestigia a ordem de preferência de penhora de bens, já que o dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado.

Ainda, que o arresto online não se condiciona ao esgotamento de tentativa de citação do executado. Trata -se de medida automática: não sendo o devedor localizado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos necessários para garantia da execução, sendo o arresto online medida completamente cabível.

Requer o provimento do presente recurso, reformando a decisão agravada, deferido o arresto online.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAIADO PNEUS LTDA.,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1004400-57.2021.8.11.0055 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de
H.HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES
– indeferiu o pedido de arreto online.

Para apreciação trago a colação trecho da decisão agravada:

“Indefiro,
por agora, o pedido de aresto on line formulado em Id. n° 59083595, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do devedor.
(...)”.

Pois bem.

A agravante postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora online, contudo, embora haja entendimento jurisprudencial de desnecessidade de esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, verifica-se que o pleito da agravante busca a constrição, antes mesmo da citação válida da parte executada.

Denota-se que não há demonstração de esgotamento de diligência para localização do executado.

No caso ora em análise, foram realizadas apenas duas tentativas de citação e ambas no mesmo endereço, sem requerimento de nenhuma outra diligência citatória.

Com efeito, mostra-se indispensável para o prosseguimento da execução, a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado, consoante o disposto no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil/15.

Sobre o tema colacionam-se arestos dos egrégios Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. - Cédula de Crédito Bancário nº 26706502764. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ON LINE. INVIABILIDADE. CASO CONCRETO. Com efeito, embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do arresto on line, ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil/15. No caso, ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual. Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o arresto on line. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS EM PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO, EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE ARRESTO E REMOÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – PENHORA IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Sendo o processo de primeiro grau eletrônico, que tramita dentro do sistema PJE, observando a literalidade do art. 1.018 do CPC, não há como acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do citado dispositivo.Não havendo citação nos autos, inviável a concessão da penhora antes do esgotamento das diligências para a localização dos executados. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)

Desta forma, acertada a decisão que indeferiu o pedido de penhora online, eis que seque realizada a citação do executado, ainda que por edital.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021